Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes tentado. Crime de corrupção de menor. Concurso formal. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria das penas. Roubo majorado tentado. 1a Fase. Nota negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime. Manutenção. Critério de exasperação da pena-base. 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por circunstância judicial negativa. Pena-base redimensionada. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Redução da reprimenda em 2/6. 3a Fase. Causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Incremento de 1/3. Tentativa. Fração redutora de 1/3. Iter criminis percorrido pelo réu e seu comparsa próximo da consumação. Crime de corrupção de menor. Fixação da pena definitiva no mínimo legal. Sem reparo. Concurso formal. Pena mais grave acrescida de 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional semiaberto. Adequação. Custas pelo réu. Recurso conhecido e parcialmente provido.